Tribunal: TJMT
Processo: 1008853-06.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008853-06.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEX VINICIUS LEITE FONTES - CPF: 826.212.331-04 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), GESSICA DE PAULO COELHO - CPF: 040.678.731-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1008853-06.2022.8.11.0041

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Alex Vinicius Leite Fontes

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/05/2023 a 19/05/2023

Ordem na pauta: 78

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DO DIREITO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE –
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NAS CORTES SUPERIORES E NESTA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, postula a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais pretendia obter sua nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, Nível Superior, polo SECITEC Cuiabá, para o qual fora classificado em decorrência do concurso público de Edital 001/2018.

2.

Sustenta o recorrente que foram previstas 34 vagas para técnico administrativo de nível superior, sendo 03 destas para “para graduação em qualquer curso de informática, inclusive tecnólogo de nível superior”, qualificação em que se enquadra o reclamante, que ficou posicionado em 32o lugar.

3.

Aduz que o prazo do concurso expirou e o Estado somente havia nomeado, de início, o 1o colocado e, após, a candidata aprovada em 2o lugar, em cumprimento à decisão judicial em sede de Mandado de Segurança. Junta aos autos comprovação de que os candidatos aprovados em 1o e 3o lugar desistiram das vagas e relata que o 5o colocado ajuizou também ação contra o Estado, pleiteando sua nomeação e posse.

4.

Tecidas essas considerações, conclui que ainda resta uma vaga a ser preenchida, das 03 inicialmente ofertadas, aduzindo que, ante a inércia dos outros candidatos, possui direito subjetivo à nomeação e posse.

5.

Parecer do Ministério Público no ID 163522657,
informando o desinteresse a subsidiar a intervenção neste feito
.

6.

Em se tratando de candidato classificado fora do número de vagas inicialmente previsto, há mera expectativa de direito quanto ao cargo, sendo
cediço na jurisprudência brasileira que a possibilidade de nomeação e posse em cargo público por meio de provimento judicial se afigura restrita a hipóteses bastante excepcionais.

7.

Entre elas, já se manifestaram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.

8.

Nada obstante, é certo que o presente caso não se enquadra nessa hipótese, eis que, como referido alhures, o direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital
que passe a figurar entre as vagas
em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior (STF, ARE 1058317).

9.

Dessa forma, por meio de um cálculo aritmético básico, depreende-se que, ainda que fossem consideradas as vagas decorrentes das desistências relatadas, ainda assim somente se alcançaria o candidato classificado até a 4a e 5a colocação, ainda muito distante da posição do demandante.

10.

Quanto à alegação de inércia dos demais candidatos classificados em colocação superior à do recorrente, por não terem pleiteado sua nomeação pela via judicial, destaco que tal circunstância não equivale à desistência, para os fins ora pretendidos, pois essa deve ser “formal e expressa” (TJMT, 1029346-55.2021.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 11/04/2023), a fim de permitir o prosseguimento da lista classificatória e a convocação de candidatos.

11.

Registro, ainda, a jurisprudência desta Turma Recursal sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO DO MUNICÍPIO. CARGO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. CANDIDATA CLASSIFICADA. CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1037302-94.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 28/03/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO - CADASTRO RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, a recorrente foi aprovada no concurso para cadastro reserva no cargo de Professora de Educação Básica/Língua Portuguesa no polo de Juína.

2.

O candidato classificado em concurso público para a formação de cadastro reserva possui mera expectativa de direito a ser nomeado durante o prazo de validade do certame, somente podendo se compelir a Administração a proceder à investidura se comprovada a sua efetiva preterição.

3.

Assente é o entendimento do Superior Tribunal Justiça de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que no período de validade do concurso surjam novas vagas por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração (RMS 47.861/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015) (EDcl no RMS 51345/PI).

4.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1004029-86.2021.8.11.0025, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 21/10/2022)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA – CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – PRECEDENTES DO STF – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – DISCRICIONARIEDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA NOMEAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 0001070-80.2018.8.11.0053, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Julgado em 29/09/2022)

12.

Assim, considerando que, a
inda que comprovada a existência de vaga pura, o demandante não seria o próximo nomeado e empossado, sob pena de quebra de ordem classificatória, descabe cogitar da procedência dos pedidos iniciais.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

15.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023